Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0005031-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SILCO ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição do acórdão no 824280, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva fiscal deduzida em desfavor de SILCO ENGENHARIA LTDA. A demanda foi distribuída, inicialmente, a Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que a levou a julgamento em 18.09.2017, apresentando voto desfavorável a pretensão, sendo seguida pela desembargadora Maria de Lourdes Abreu e pelo falecido desembargador Flávio Rostirola. Na ocasião, o desembargador Ângelo Passareli abriu divergência, apresentando voto pela procedência da ação rescisória, tendo a Desembargadora Simone Lucindo pedido vista (ID 9700998 - Pág. 5). Na sessão de julgamento de 05.02.2018, a desembargadora Simone Lucindo e os pares Romeu Neiva, Leila Arlanch e Fábio Marques acompanharam a divergência, enquanto a Desembargadora Fátima Rafael pediu vista (ID 9700998 - Pág. 18) Antes que pronunciasse o seu voto, no entanto, o processo foi suspenso, em razão da admissão do IRDR no 10 – incidente no 2017.00.2.021808-7, PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000 (ID 9700998 - Pág. 21). Resolvido o paradigma, sobreveio a aposentadoria da relatora originária (ID 23704490), sendo os autos redistribuídos ao Dr. Álvaro Ciarlini (ID 23706235), que se declarou impedido (ID 26910696), sendo então redistribuídos a esta Relatoria. Ante o exposto, à Secretaria para juntar as notas taquigráficas do julgamento parcial da presente ação rescisória. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator